Tribunal: TJBA
Processo: 8014304-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014304-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RAMOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT (PED). CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO NACIONAL DE LIMINARES PELO STJ (SLS Nº 2.507/RJ). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ E PELO STF QUANTO À NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA GARANTIR A SOLVÊNCIA DO PLANO E O INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO. PRECEDENTES DO TJBA, STJ E STF. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

O Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as contribuições extraordinárias relativas ao Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobras, alegando que essas contribuições impactam severamente sua renda mensal.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.507/RJ, determinou a suspensão de todas as liminares em âmbito Nacional que visassem à redução ou suspensão das contribuições extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento de Déficit da PETROS.

As contribuições extraordinárias foram instituídas para assegurar a solvência e a liquidez do plano de previdência, sendo a sua manutenção essencial para a higidez do sistema de previdência complementar.

O Supremo Tribunal Federal, no RMS 37491 AgR, reconheceu o interesse público na continuidade das contribuições extraordinárias, destacando que eventual prejuízo aos fundos de pensão poderia afetar a economia pública e a subsistência de milhares de beneficiários.

Diante do posicionamento consolidado do STJ e do STF, é inviável a suspensão das contribuições extraordinárias, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014304-13.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, parte Agravante CARLOS ALBERTO RAMOS CAMPOS e Agravados PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TJBA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme as razões alinhadas no voto da Relatora.